Tribunal: STF
Processo: RE 78093
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
EMBARGOS DO EXECUTADO DESPREZADOS EM ACÓRDÃO QUE SE OMITIRA DE
JULGAR AGRAVO PROCESSUAL.
II. NÃO SUSCITADA A OMISSAO NA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO
PODERIA A FALTA EMBASAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA NS. 282 E
356).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.